Tribunal: TJMT
Processo: 1043499-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043499-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GENIELSON OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 018.474.291-90 (APELANTE), SARA GONCALVES DOMININGUECI - CPF: 003.100.541-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELANTE), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), GENIELSON OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 018.474.291-90 (APELADO), SARA GONCALVES DOMININGUECI - CPF: 003.100.541-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GENIELSON OLIVEIRA DA CRUZ E NÃO CONHECEU O RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÕES CÍVEIS
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE GENIELSON NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis para reformar sentença que denegou a segurança, consubstanciada na nomeação e posse no cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, em concurso público regido pelo Edital no 2/2019.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) definir se o recurso interposto pelo Município admite conhecimento diante da ausência de interesse recursal; (
ii
) verificar se a Administração incorreu em preterição arbitrária ao não nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, diante da existência de contratações temporárias; e (
iii
) saber se há direito líquido e certo à nomeação, nos termos do Tema no 784 do STF.

III. Razões de decidir

3. O recurso do Município não deve ser conhecido, pois suas razões se limitam a reiterar fundamentos já acolhidos na sentença, inexistindo utilidade recursal.

4. O STF no Tema no 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária.

5. A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que essas contratações foram realizadas em desacordo com o art. 37, IX, da CF.

6. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso.

7. A ausência de comprovação de preterição arbitrária ou de contratação irregular afasta o cabimento do mandado de segurança, instrumento reservado à proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do
Município de Cuiabá
não conhecido.

9. Recurso de
Genielson Oliveira da Cruz
não provido.

Tese de julgamento: “
1. O recurso que apenas reproduz fundamentos já acolhidos na sentença carece de interesse recursal e não deve ser conhecido. 2. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 3. A contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, violação a direito líquido e certo, salvo prova de que ocorreu em desconformidade com o art. 37, IX, da CF
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, LXIX, 37, IX; CPC, art. 932, III; art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1851253/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.12.2021; STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Genielson Oliveira da Cruz
e pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
,
denegou a segurança
pleiteada, a qual visava à nomeação e posse no cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, em concurso público regido pelo Edital no 2, de 12 de julho de 2019.

Genielson Oliveira da Cruz
aduz que foi classificado na 112a (centésima décima segunda) colocação para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, no concurso regido pelo Edital no 2, de 12 de julho de 2019, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que, durante a vigência do certame, foram convocados candidatos até a 111a (centésima décima primeira) colocação, restando pendente apenas a sua nomeação.

Assevera que houve preterição, uma vez que a Administração Pública realizou contratações temporárias para o mesmo cargo, bem como promoveu a atribuição de aulas excedentes, circunstâncias que demonstrariam a existência de vagas e a necessidade de provimento do cargo.

Afirma que a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas se converte em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição, seja por contratações precárias, seja por desistência de candidatos melhor classificados, com surgimento de vagas durante a validade do concurso.

Argumenta que juntou prova documental suficiente para demonstrar a existência de contratações temporárias e a abertura de processos seletivos simplificados durante a vigência do certame, evidenciando a necessidade de pessoal e a preterição de candidatos aprovados.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Não há contrarrazões do
Município de Cuiabá
(Id. 339818858).

Em suas razões recursais, o
Município de Cuiabá
destaca que a pretensão de nomeação impacta diretamente a ordem classificatória do concurso, sendo indispensável a citação dos demais candidatos melhor posicionados.

Sustenta que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, inexistindo direito subjetivo à nomeação na ausência de comprovação de preterição arbitrária.

Aponta que as contratações temporárias realizadas pela Administração possuem fundamento legal e destinam-se a suprir necessidades excepcionais e transitórias, não configurando hipótese de preterição, inexistindo prova de que tenham sido efetivadas para o preenchimento de cargos efetivos vagos ou de violação à ordem classificatória do certame.

Ressalta que a Administração detém discricionariedade para gerir o seu quadro de pessoal, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir o gestor público na avaliação da conveniência e da oportunidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
Genielson Oliveira da Cruz
(Id. 339818858).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 350523386), manifestou pelo não provimento de ambos os recursos, ao fundamento de que não restou demonstrada preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Recurso do Município de Cuiabá

Para a admissão do Recurso de Apelação não basta a simples discordância com a decisão judicial. Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira à decisão que teria causado gravame à parte, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito; [...].

O Juízo de 1a Instância denegou a segurança por ausência de comprovação de direito líquido e certo,
uma vez que o Impetrante foi aprovado fora do número de vagas e não demonstrou preterição ilegal
(Id. 339818850).

Por sua vez, o Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
argumenta que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, inexistindo preterição arbitrária, bem como defende a legalidade das contratações temporárias e a discricionariedade administrativa, pugnando pela denegação da ordem (Id. 339818856).

Portanto, evidencia-se a ausência de interesse recursal, uma vez que as razões deduzidas no recurso se limitam a reiterar fundamentos já acolhidos na sentença que denegou a segurança.

Diante desse contexto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não se verifica utilidade ou necessidade na insurgência apresentada.

[...]
Configura a ausência de interesse de agir, no caso, porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1851253/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.12.2021). [grifo nosso]

[...] ‘
A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer
’ (REsp 914062/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1961497/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021). [grifo nosso]

Assim,
com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, I-B, Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

- Recurso de Genielson Oliveira da Cruz

Genielson Oliveira da Cruz
, ora Apelante,
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 12 de julho de 2019, da Secretaria Municipal de Educação,
destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, tendo se classificado no
112a (centésima décima segunda) lugar
na ampla concorrência, figurando no cadastro reserva.

O ponto controvertido consiste
em verificar se a omissão da Administração em nomear o candidato, classificado fora do número de vagas originalmente previsto no edital, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema no 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

O referido edital ofertou 49 vagas de ampla concorrência para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade em Educação Física
, além de 14 vagas destinadas a candidatos negros e indígenas e 7 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) (Id. 339818381 – fls. 43).

O candidato, ora Apelante, conforme já mencionado, foi classificado na 112a (centésima décima segunda) posição da lista de
ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, circunstância que, isoladamente, não gera direito subjetivo à nomeação
.

Nesse contexto, cabe a ele demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 784.

Ainda que tenha mencionado que houve a convocação do candidato Victor Hugo da Costa Ferreira, classificado na 111a (centésima décima primeira) posição da ampla concorrência, conforme Ato no 1.195/2023, publicado na Gazeta Municipal no 749, de 22 de novembro de 2023, tal fato não implica, por si só, preterição ou geração de direito subjetivo à sua nomeação.

Isso porque não se verifica, nos autos, qualquer elemento probatório que evidencie que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem de classificação do certame ou promovido preterição arbitrária e injustificada, limitando-se a convocar candidatos até a posição imediatamente anterior à ocupada pelo Apelante, o que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa quanto ao provimento de cargos dentro do prazo de validade do concurso.

Quanto à alegada preterição decorrente da realização de processos seletivos simplificados e da suposta manutenção de contratações temporárias durante a vigência do certame, não se verifica tal situação no caso concreto.

Embora tenha colacionado aos autos editais de processos seletivos simplificados e trechos de publicações na Gazeta Municipal, tais documentos não foram devidamente individualizados de modo a demonstrar que as contratações temporárias referiam-se especificamente ao cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, para o qual foi classificado.

Nesse contexto, ainda que apresentado o
Lotacionograma
com o intuito de evidenciar a existência de vínculos precários, com o intuito de demonstrar contratações temporárias, não é possível afirmar que tais contratos administrativos, de caráter precário, tenham sido firmados em desacordo com as hipóteses previstas em lei.

É certo que, as contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, conforme previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não constituem ato ilegal.

Portanto, a mera alegação de que a Administração teria deixado de nomear candidatos aprovados ou mantido contratações temporárias na área de
Educação Física
, por si só,
não é suficiente para configurar direito líquido e certo à nomeação
.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Na hipótese em apreço, o ato apontado como coator, consistente na suposta omissão em nomear o Apelante para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Educação Física
, não viola norma legal ou constitucional nem a ordem classificatória, pois o candidato foi classificado fora do número de vagas previstas no edital. Assim, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa condicionada à conveniência administrativa, inexistindo prova de violação à ordem de classificação ou de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, ausente prova pré-constituída que comprove violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a impetração do
writ
.
Logo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto:

i
) com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, I-B, Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do recurso do
Município de Cuiabá
; e

ii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Genielson Oliveira da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026